Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CESSAÇÃO DE DESCONTOS NO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE ABATIDOS. COISA JULGADA. ALCANCE LIMITADO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. INCLUSÃO DE VALOR RELATIVO A SERVIDORES NÃO INTEGRADOS À RELAÇÃO PROCESSUAL COMO SUBSTITUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.